Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-86.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAIS.
1. A mens legis do artigo 323 do CPC encontra balizas nos princípios da economia processual e da celeridade processuais, uma vez que evita que o credor ingresse com um novo processo de execução a cada período inadimplência que chegue ao seu termo, caso o inadimplente permaneça inerte em quitar o débito que lhe é imputado em razão de condenação judicial.
2. O entendimento de que o crédito constituído na sentença condenatória ao pagamento de obrigações de trato sucessivo, possui como termo final de inclusão de parcelas vincendas o recebimento do cumprimento de sentença pelo juiz a quo, não se coaduna com o próprio texto expresso no referido dispositivo, qual seja, “enquanto durar a obrigação”, além de desprestígio aos seus princípios balizadores.
2. Deu-se provimento ao recurso.